Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002643-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 004.191.391-41 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (AGRAVADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” - ATRASO EM OBRA - EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DE CHAVES - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - LUCROS CESSANTES - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
a questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
”.

2. Reconhecido pelo autor e ora agravante que não houve, ainda, a conclusão da construção do empreendimento e havendo a necessidade de produção de provas e formação do contraditório, cumpre confirmar a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência de entrega das chaves.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” n.o
1000082-85.2024.8.11.0003
, proposta em desfavor de
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
GRUPO ECHER
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela autora para que seja a ré compelida a imediata entrega das chaves do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo que atende aos requisitos da concessão da tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a probabilidade do direito se deve a sua posição como consumidor na aquisição do imóvel, enquanto que o perigo do dano está expressa no prejuízo em não ter acesso ao imóvel pelo qual arcou com o pagamento das obrigações contratuais, por culpa exclusiva das agravadas.

Diante do exposto, considerando fazer jus ao instituto da tutela de urgência, diante do risco evidente de prejuízos financeiros oriundos do atraso na entrega da obra, pugna seja a ré compelida à entrega das chaves, sob pena de multa.

Ainda, alternativamente, requer indenização por lucros cessantes, por meio do pagamento de aluguéis por todo o período em que o agravante ficou privado de ter acesso ao seu imóvel até a efetiva entrega das chaves.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando que não foi realizado o pedido alternativo ao Juízo
a quo
, bem como que “
se não houve a conclusão das obras do empreendimento, não se mostra acertada compelir as rés à obrigação de entrega do imóvel tornando-se imprudente a exigibilidade de entrega das chaves sob pena de pagamento de multa diária
”; foi o pleito indeferido.

A parte agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da sentença recorrida aduzindo acerca da não obrigatoriedade da entrega das chaves eis que a obra está dentro do prazo previsto em contrato.

Informa que consta no contrato firmado a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão das obras em casos de caso fortuito, fortuito externo e força maior, por quantos dias forem o retardamento causado por tais eventos (Cláusula 10.4).

Justifica que se viram impossibilitadas de continuar a edificação do empreendimento por caso fortuito externo e força maior, em razão da pandemia por COVID-19.

Aponta que “
levando-se em conta que o contrato de financiamento firmado pelo agravante junto à Caixa Econômica Federal se deu em 19/06/2020, os 24 meses dariam em junho de 2022, que com tolerância de 180 dias legalmente previsto na cláusula 10.3, se encerraria em dezembro de 2023
”. Ainda, cita que “
o prazo deve ser prorrogado por dois anos pelas razões acima exposta e de acordo com a cláusula 10.4 do contrato de compra e venda, tem-se que o prazo final é de dezembro de 2025
”; não tendo que se falar em atraso na entrega do imóvel tampouco liminar para determinar que as agravadas entregam a chave à agravante.

Ainda, no que tange ao pedido alternativo formulado, para que as agravadas arque com aluguéis de todo o período em que o agravante ficou privado de ter acesso ao seu imóvel até a efetiva entrega das chaves, defende a agravante que tal ponto se refere a questão de mérito e não poderá ser analisado por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, aduzindo ainda que o pleito sequer for realizado perante a instância de primeiro grau.

Por fim, expõe que “
verifica-se que a agravante se limitou a aduzir que faz jus ao recebimento de aluguéis, entretanto, não apresentou nenhum indício de prova das alegações. sequer juntou contrato de locação ou mesmo comprovante de pagamento de aluguéis
”; pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Priscila de Oliveira Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” n.o 1000082-85.2024.8.11.0003, proposta em desfavor de Rondonópolis 32 Incorporações SPE LTDA e Grupo Echer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela autora para que seja a ré compelida a imediata entrega das chaves do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela autora para que seja a ré compelida a imediata entrega das chaves do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

De início, como já destacado nos autos, deve-se considerar que não foi realizado, perante a primeira instância, o pedido alternativo pleiteado, qual seja, sejam as agravadas compelidas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao pagamento de alugueis.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que “
a questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (TJMT - N.U 1020671-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

Assim, considerando que a matéria não foi suscitada e decidida pelo juiz singular, configura-se supressão de instância a análise do pleito.

Por fim, cumpre ressaltar que o empreendimento ainda não teve a obra concluída, razão pela qual ainda não houve a entrega dos imóveis aos compradores.

Assim, escorreita está a decisão recorrida que indeferiu o pleito liminar, considerando que neste momento processual não se mostra presente a conclusão da obrigação de entrega do imóvel, tornando-se temerária a exigibilidade de entrega das chaves ou a imposição de multa.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024